Tribunal: TJES
Processo: 5006943-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006943-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ROMILDA SARTORI LADEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006943-39.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: ROMILDA SARTORI LADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FRALDA GERIÁTRICA. LIMITAÇÃO A 120 UNIDADES POR MÊS. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CARIACICA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ROMILDA SARTORI LADEIRA
, que assim decidiu:
“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 67815181, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, ROMILDA SARTORI LADEIRA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”
.

Em sede recursal (ID 15236832), o requerido entende ser ilegítimo para figurar no polo passivo, considerando que as fraldas já estão sendo fornecidas gratuitamente pelo Programa da Farmácia Popular, bem como alega a impossibilidade de representação processual em sede de juizado.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Não vejo como possível acolher a preliminar de ilegitimidade passiva superveniente, ante a disponibilização de fraldas geriátricas, de forma gratuita, pelo Programa da Farmácia Popular, por meio da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, de 13/02/2025.

A despeito do direito da parte autora de receber frada geriátrica gratuitamente, deve-se ressaltar que, conforme disposição constitucional expressa, o direito à saúde (e, consequente, à obtenção dos insumos necessários para garantir o conforto e a dignidade de paciente com incontinência urinária) é um dever do Poder Público e um direito da pessoa.

Assim, considerando que houve a demonstração da imprescindibilidade do insumo, por meio de laudo médico fundamentado, conforme ID 15236809; de que o insumo requerido é o único que atende às necessidades da paciente, e; da incapacidade financeira da idosa de arcar com o elevado custo das fraldas, entendo que o ente público ainda é responsável pelo cumprimento da obrigação. Como se trata de fornecimento de insumo de saúde de baixa complexidade, pelo Tema 793 do STF, compete ao município o seu fornecimento, por mais que exista programa federal que o auxilie.

Em sequência, em relação à representação da autora por sua filha (Sra. Eliane Sartori Ladeira), sabe-se que
“a representação processual de pessoa capaz não configura óbice para o processo e julgamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, principalmente quando se trata de parte com deficiência física, representada processualmente por terceiro a quem foram outorgados amplos poderes”
(TJ-DF 07020664220208070000 DF 0702066-42.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/05/2020”.

No microsistema dos juizados especiais da fazenda pública não há uma repetição das limitações da lei n. 9.099/95, não se tratando este de juízo facultativo, sendo que o foco aqui é o valor da pretensão.

No mérito, é importante destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema (verbis):

“
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”. 3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relator. *O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido. D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Assim, entendo pertinente, conforme consta em sentença, liberar a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude, ou seja, 04 fraldas/dia (total de 120/mês).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)